Tribunal: TJMMG
Processo: 0002357-93.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO A SUPERIOR (ART. 298 DO CPM) - ALEGAÇÃO DE INSTABILIDADE PSÍQUICA - INCIDENTE DE INSANIDADE INSTAURADO - LAUDO NO SENTIDO DE DISCERNIMENTO DO AGENTE PRESERVADO - AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE APONTEM A INCAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO OU DE AUSÊNCIA DE DOLO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002357-93.2018.9.13.0003 Referência: Processo n. 0003059-39.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 07/11/2022 Publicação: 16/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO A SUPERIOR (ART. 298 DO CPM) – ALEGAÇÃO DE INSTABILIDADE PSÍQUICA – INCIDENTE DE INSANIDADE INSTAURADO – LAUDO NO SENTIDO DE DISCERNIMENTO DO AGENTE PRESERVADO – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE APONTEM A INCAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO OU DE AUSÊNCIA DE DOLO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Arnaldo Rodrigues e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa, para manter a condenação do apelante pela prática do delito de desacato (art. 298 do CPM), com a pena fixada em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sem concessão do sursis, em razão da vedação do inciso II, alínea “a”, do art. 617 do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo número 116.838-4, 2º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues, através do ilustre causídico que patrocina a sua defesa, contra decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (3ª AJME) (Evento 236 – SENT1 – AJME). Consta dos autos que o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 110.575/2018-60º BPM aportou nesta Justiça castrense no dia 14 de setembro de 2018, sendo distribuído para a 3ª AJME. Em 17 de setembro de 2018, o ilustre representante do Ministério Público requereu a instauração de incidente de insanidade mental do militar 2º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues (Evento 2 – PEÇAS IPM3, página 92 – AJME), bem como a juntada de nova mídia aos autos do IPM, porquanto a anexada se encontrava danificada. A meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME deferiu a instauração do incidente então requerido, determinando a sua formalização em autos apensos ao principal, para a realização do exame, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 com prévia abertura de vista às partes para a formulação de quesitos. Determinou, também, a requisição da nova cópia da mídia (Evento 2 – PEÇAS IPM3, página 94 – AJME). Registrou-se nos autos que a mídia mencionada na fl. 98 do IPM de Portaria n. 110.575/2018-60º BPM foi digitalizada e guardada em pasta digital do processo (Evento 2 – PEÇAS IPM3, página 105 – AJME). Em 15 de janeiro de 2019, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra o número 116.838-4, 2º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues, como incurso no art. 298 (desacato a superior) e no art. 223 (ameaça), ambos do Código Penal Militar (CPM) (Evento 2 – DENUNCIA2 – AJME). Narra a denúncia: Consta dos autos que, no dia 01 de junho de 2018, por volta das 20h30min, na Av. Doze de Dezembro, n. 695, Centro, Perdigão/MG, o denunciado desacatou superior, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, procurando deprimir-lhe autoridade. Na mesma data e local supracitados, o denunciado ameaçou o 2º Ten PM Cássio Moisés Alves de Paulo, por meio de palavras, lhe causar mal injusto e grave. Segundo consta, o denunciado 3º Sgt PM Arnaldo Rodrigues conversou por telefone com o ofendido, 2º Ten PM Cássio Moisés Alves de Paulo, sendo que, em determinado momento da conversa, o denunciado se exaltou e proferiu diversas ofensas ao oficial. Consta, também, que o denunciado gravou a conversa e publicou em grupos de militares e civis do aplicativo “Whatsapp”. Na ocasião, o denunciado, bastante exaltado, desacatou o Tenente proferido os seguintes dizeres: “seu vagabundo, o senhor não presta não, você não é oficial, não é digno de oficialato, você não merece ser chamado de senhor tenente”. O denunciado ainda ameaçou o Oficial dizendo que se ele aparecesse no local, iria mata-lo. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no art. 298 (desacato a superior) e no art. 223 (ameaça), ambos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o denunciado seja citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Em decisão monocrática, a meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME recebeu a denúncia em 17 de abril de 2019 (Evento 2 – REC_DENUN4 – AJME). Em audiência realizada no dia 19 de abril de 2019 (ata acostada no Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, página 79/80 – AJME), foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sendo o ofendido, 2º Ten PM Cássio Moisés Alves de Paula (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, página 69/70 – AJME), e as testemunhas 2º Ten PM Maria Marta da Silva (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, página 71/72 – AJME), 2º Sgt PM QPR Valdeci Aparecido Jorge (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, página 73/74 – AJME), 2º Sgt PM Tiago Henrique Silva (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, página 75/76 – AJME) e Cb TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 PM Lucas Libério de Assis Baeta (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, página 77/78 – AJME). Nessa assentada, registrou-se que o egrégio Conselho Permanente de Justiça deferiu a realização do interrogatório ao final do processo-crime e a juntada de documentos referentes à ampla defesa do acusado (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, páginas 81/105 – AJME e Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS6, página 1/7 – AJME), bem como foi deferida vista à defesa do militar, para fins do art. 417, §2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, páginas 74/86 – AJME, foi juntada a carta precatória com a oitiva da testemunha Joaquim Antônio de Sousa e a expressa dispensa da testemunha Adelho Geraldo Rodrigues, ambas arroladas pela defesa. Em audiência realizada em 20 de agosto de 2019, o acusado, 2º Sgt PM Arnaldo Rodrigues, foi interrogado (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, página 92/94 – AJME). A defesa do militar requereu a substituição da testemunha Adelho Geraldo Rodrigues pelo Ten Cel PM Aedel Nagib Assaf (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, página 110 – AJME), que foi deferida pelo juízo (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, pagina 117 – AJME) Em audiência presencial remota realizada no dia 26 de dezembro de 2021, realizou-se oitiva da testemunha Ten Cel PM Aedel Nagib Assaf, arrolada pela defesa do militar (Evento 38, ATA1 – AJME). Nessa mesma assentada, em questão de ordem, a defesa do acusado, 2º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça (art. 223 do CPM). Intimado na forma prevista do art. 427 do CPPM, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, considerando que a pena máxima prevista para o crime é de 6 (seis) meses e o prazo prescricional previsto seria o de 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, VII, do CPM. Sendo assim, a denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2019 e, até a data de 26 de dezembro de 2021, já havia decorrido prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas desta prescrição (Evento 44 – MANI1 – AJME). Já a defesa reiterou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e requereu a designação do interrogatório do acusado, antes de se manifestar quanto à abertura de vista dos autos na fase do art. 427 do CPPM (Evento 47 – MANI1 – AJME). A meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME acolheu a preliminar de prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime de ameaça, previsto no art. 223, nos termos do art. 123, IV, combinado com o art.125, VII, todos do CPM (Evento 50 – DEC1 – AJME). O acusado foi novamente interrogado em audiência presencial remota realizada em 4 de maio de 2021 (Evento 99 – ATA1 – AJME). Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa do acusado requereu a complementação de quesitos aos médicos especialistas qualificados no Evento 2 - PEÇAS IPM 3 - fls. 31/35 dos autos (Dra. Fernanda Fátima TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Luz– CRM 74688 e Dr. Gabriel Gontijo Quadros Ferreira - CRM 71228) (Evento 103 – MANI1 – AJME). O médico Dr. Gabriel Gontijo Quadros Ferreira apresentou respostas aos quesitos no Evento 119. Com relação à Dra. Fernanda Fátima Luz, o Município de Perdigão informou que ela não foi encontrada para ser intimada, considerando o fato de ela não possuir qualquer vínculo com aquele ente público na atualidade (Evento 112 – AJME). As Certidões de Antecedentes Criminais desta Justiça Militar e da comarca de Bom Despacho foram juntadas no Evento 173 – CERTNTCRIMI1 – AJME/ 202 – CERTANCRIM1 e no Evento 176 – CERTANTCRIM1. A Folha de Antecedentes Criminais foi juntada no Evento 177 – AR1 – AJME. Em sessão de julgamento realizada em 2 de fevereiro de 2022, o egrégio Conselho Permanente de Justiça julgou procedente a ação para condenar o 2º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues pela prática do delito do art. 298 (desacato a superior) do CPM, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, por maioria de três votos a dois. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPPM (Evento 203 – ATA1 – AJME). A meritíssima juíza de direito e os juízes militares votaram individualmente por penas diferentes, tendo a juíza de direito votado pela pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto; os juízes militares CAP PM Cristian Valverde Rocha e CAP PM Eliel Silva de Oliveira, pela pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto; o juiz militar CAP PM Tomás Hilário Cardoso Ferreira, pela pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto; e, finalmente, o juiz militar Maj PM Célio de Araújo Rocha, pela pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, em regime aberto. Ainda nessa sentada, determinou-se a abertura de vista ao Ministério Público sobre eventual diligência a ser dirigida ao Comando da Unidade no tocante à sua fala de suspensão do porte de arma de fogo do acusado, via "sursis" penal não concedido ou via esfera administrativa – lembrando de haver decisão do TJM determinando a liberação das armas de fogo do policial militar. Em manifestação de Evento 207 – MANI1 – AJME, o Ministério Público requereu se oficiasse ao Comando da Unidade para avaliar, administrativamente, a aptidão e a conveniência da manutenção do porte de arma ao denunciado, diante das situações concretas que o envolvem. A respeitável Junta Central de Saúde enviou o laudo médico pericial da perícia realizada em 10 de março de 2022, em que se concluiu não haver, do ponto de vista médico pericial, contraindicação para aquisição, manutenção do porte ou posse de arma de fogo e renovação de CRAF (Evento 226 – PARECER2 – AJME). A sentença encontra-se acostada nos autos (Evento 236 – SENT1 – AJME). O sentenciado foi intimado pessoalmente do teor da sentença (Evento 242 – AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A defesa do militar apelou (Evento 245 – APELAÇÃO1 – AJME). Aduziu que, em que pesem as falas do ora apelante, suas condições de saúde à época dos fatos eram de total instabilidade psíquica. Destacou que o apelante viveu momentos difíceis em sua vida pessoal, tais como separação da esposa, filho com AVC que posteriormente veio a óbito (Evento 103 – ESPECIFICAÇÃO PROVA2/ESPECIFICAÇÃO PROVA3 – AJME), além do que o Sgt Arnaldo teria sido vítima de ameaças e tentativa de homicídio por parte de infratores da lei (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS6 – páginas 24 a 71 – AJME). Sustentou que o próprio apelante, em seu interrogatório, deixou bem claro que passava por problemas psíquicos, vejamos: “...eu surtei, eu fiz acompanhamento médico, tratamento médico desde 2015...”. Ressaltou que os fatos ocorreram dentro do hospital quando o Sgt Arnaldo Rodrigues procurava atendimento médico de urgência por conta da sua fragilidade de saúde – fato que, ao seu ver, por si só, já demonstraria que o ora apelante se encontrava em instabilidade emocional, ou seja, procurava urgentemente estabilizar seu estado psíquico. Destacou, ainda, que a própria vítima, “Ten PM Cássio Moisés”, ouvida em juízo, afirmou estar o ora apelante, Sgt PM Arnaldo Rodrigues, fora de seu comportamento normal. Aduziu, também, que no mesmo sentido foram os depoimentos em juízo das testemunhas da acusação, que também informaram da alteração comportamental do Sgt Arnaldo na data dos fatos. E, ainda, que a resposta do médico psiquiatra aos quesitos formulados pela defesa revela que o Sgt Arnaldo tinha diminuído seu entendimento do caráter ilícito do fato, já que passava por “surto psíquico” diante do “stress” vivido na data dos fatos, por isso mesmo buscava atendimento médico de urgência em nosocômio. Realçou, no momento dos fatos, que o ofendido, Ten Cássio, no entender do apelante, o instigava para saber se ele era o autor de um homicídio ocorrido naquela data, o que sobremaneira levou o apelante a se descontrolar ainda mais. Alegou que as palavras proferidas pelo apelante, em momento de histeria emocional, não servem para tipificar o delito de desacato, pois, para tal, seria necessário o ânimo consciente do agente com fim de querer realmente desacatar o ofendido, o que sobremaneira não ocorreu no presente caso em análise. Requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a decisão condenatória de primeiro grau para absolver o Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues pela atipicidade do delito previsto no artigo 298 do CPM, nos termos do artigo 439, letra “b”, do CPPM. Em contrarrazões (Evento 258 – CONTRAZAP1), o ilustre representante do Ministério Público aduziu que, conforme se verifica na sentença condenatória, enfrentou a alegação de ausência de dolo detalhadamente, tendo chegado à conclusão pela condenação do apelante após considerar toda a argumentação das dificuldades pelas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 quais passava o agente, e que – acertadamente – não foram suficientes, na visão dos doutos magistrados que compuseram o Conselho de Sentença. Salientou que, ao longo de toda a instrução processual, restou claramente demonstrado que o apelante possuía plenas consciência e vontade – elementos primordiais para a configuração do dolo – ao agir da forma como agiu desacatando um superior. Ressaltou não restarem dúvidas acerca da plena capacidade do agente, considerando que foi instaurado o Incidente de Insanidade Mental n. 00030593920189130003, no bojo do qual se chegou à conclusão (Evento 4, Auto 1, fls. 12) de que o militar não sofre de qualquer doença mental e “possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento”. Alegou ser incontroversa a presença de dolo e de imputabilidade do agente ao desacatar seu superior. Ao final, requereu que seja negado provimento ao recurso do apelante e mantida a sentença prolatada em seus exatos termos. O douto e culto Procurador de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutor Gilberto Augusto de Mendonça, Evento 40 – PARECER1 – TJM, assim se posicionou: [...] Os requisitos de admissibilidade foram observados. Pugna o 3º SGT PM ARNALDO RODRIGUES pela reforma da sentença, devendo o apelante ser absolvido por ausência de dolo, com fulcro no artigo 439, alínea “b”, do Código Penal Militar. Restou claramente demonstrado que o apelante possuía consciência e vontade ao agir da forma como agiu, desacatando um superior. Para que não restassem dúvidas acerca da plena capacidade do agente, foi instaurado o Incidente de Insanidade Mental de n. 00030593920189130003, no bojo do qual chegou-se à conclusão (evento 4, auto 1) de que o militar não sofre de nenhuma doença mental. A propósito, consta da r. sentença: [...] A conduta criminosa imputada ao acusado não se ampara em nenhuma causa excludente de ilicitude ou de isenção de pena: o acusado tinha plena consciência de que deveria se portar de forma comedida, porque o binômio estruturantes das instituições militares são a hierarquia e a disciplina militares [...] (evento 236). A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA é de parecer pelo conhecimento da apelação interposta pelo 3º SGT PM ARNALDO RODRIGUES e, no mérito, pelo não provimento, mantendo-se incólume a r. sentença constante do evento 236. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação porque estão presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade. Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do 2º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues contra a sentença penal proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na 3ª AJME que o condenou, pela prática do delito do art. 298 (desacato a superior) do CPM, a uma pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (Evento 236 – SENT1 – AJME). A tese recursal cinge-se na precária condição de saúde do apelante à época dos fatos, considerando que era de total instabilidade psíquica, razão pela qual não houve o dolo na atuação do militar, ou mesmo uma possível diminuição do entendimento do caráter ilícito do fato pelo apelante. Nesse aspecto, alegou a defesa que as palavras proferidas pelo apelante, em momento de histeria emocional, não servem para tipificar o delito de desacato, pois, para tal, seria necessário o ânimo consciente do agente com fim de querer realmente desacatar o ofendido, o que considera não ter ocorrido no presente caso em análise. Pois bem, o que se tem nos autos é discussão da configuração do delito de desacato (art. 298 do CPM). O delito de desacato é formal, não exigindo resultado naturalístico, bastando a comprovação do proferimento das palavras ofensivas pelo militar com o intuito de deprimir a autoridade de seu par. Valho-me dos ensinamentos de Jorge César de Assis, que, sobre a configuração do tipo descrito no art. 298 do Código Penal Militar, aduziu: [...] O desacato a superior causa sérias ofensas à hierarquia e à disciplina militares, por isso acertada a colocação de Célio Lobão Ferreira em entender mais adequado considera-lo como um delito contra a autoridade ou a disciplina militares, colocando-o no mesmo capitulo do desrespeito a superior. O dolo consiste na vontade livre e consciente de proferir palavra ou praticar ato injurioso e, o especial fim de agir está na finalidade de desprestigiar a autoridade do superior hierárquico ou, de ofender lhe a dignidade ou o decoro. O crime consuma-se, na primeira modalidade (ofender lhe a dignidade ou decoro) no momento exato em que ocorre a ofensa à dignidade ou ao decoro e, na segunda modalidade (desprestigiar a autoridade), basta que o agente tenha procurado deprimir a autoridade do superior, não sendo necessário que este se sinta ofendido. A tentativa é possível, menos na hipótese em que a ofensa seja verbal, pois nesse caso, ou o agente ofende e o crime estará consumado ou, ele não ofende e o crime não perfaz. (Assis, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores e jurisprudência, em tempo de guerra./ 10ª edição./ ed. Revista e atualizada até a Lei 13.491/2017. Curitiba: Juruá, 2018, página 857). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Concernente à capacidade de entendimento do apelante de ser a sua conduta ilícita, nota-se que, a pedido da ilustre representante do Ministério Público, houve a instauração do incidente de insanidade mental do apelante, por determinação da meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME, formalizado em autos apensos ao principal (processo eproc n. 0003059-39.2018.9.13.0003) com a realização do exame, com prévia abertura de vista às partes para a formulação de quesitos. Determinou, também, a requisição de nova cópia da mídia (Evento 2 – PEÇAS IPM3, página 94 – AJME). A Junta Central de Saúde elaborou laudo médico pericial, apresentado mediante o Ofício n. 322/2018 – JCS, em que conclui que o periciando possuía a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento (documento acostado às páginas 7/13 do Evento 4 – AUTO1 dos autos do processo eproc n. 0003059-39.2018.9.13.0003). Sendo assim, não há elementos capazes de provar a inimputabilidade ou a capacidade reduzida de entendimento do apelante para justificar o reconhecimento de uma excludente de culpabilidade ou, ainda, demonstrar uma ausência de dolo na conduta. Ressalte-se que a irritação ou o descontrole emocional do militar não são causas de exclusão de quaisquer crimes ou mesmo podem desconstituir a existência de dolo, haja vista não haver prova de comprometimento do entendimento do caráter ilícito das atitudes pelo apelante. Sendo assim, com a prova da existência do xingamento e de que este foi proferido pelo apelante em desfavor do 2º Ten PM Cássio Moisés Alves de Paulo com o intuito de ofender a dignidade desse superior – fato que a própria defesa não mais questiona –, é nítida a configuração do crime de desacato. No aspecto da existência do dolo, verifica-se que o apelante gravou a conversa com o 2º Ten PM Cássio Moisés Alves de Paulo e divulgou as ofensas proferidas contra o ofendido por meio de grupos de WhatsApp – o que demonstra a intenção de deprimir a autoridade do ofendido. Cumpre salientar que, consoante a doutrina e o entendimento assentado no colendo Superior Tribunal de Justiça, a imputabilidade é pressuposto da culpabilidade e não da tipicidade do delito. Nesse sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INIMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tendo sido firmada a responsabilidade penal do acusado, com a prática de fato típico e antijurídico, observada perícia médica realizada no incidente de insanidade mental, o réu foi considerado inimputável por doença mental, uma vez que não tinha condições de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 2. Nos termos dos artigos 26 e 97 do Código Penal, aquele que, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato é isento de pena, podendo ser aplicada, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 entretanto, medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou tratamento ambulatorial. Assim, pela leitura dos referidos dispositivos, verifica-se que a inimputabilidade leva à aplicação de medida de segurança, mas não exclui a tipicidade do delito (HC 175.774/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe 19/12/2011). 3. Não há interesse de agir, no tocante ao pleito de absolvição, uma vez que, constatada a excludente de culpabilidade, o acusado foi absolvido com fundamento na inimputabilidade, sendo-lhe, no entanto, aplicada medida de segurança nos termos do art. 386, parágrafo único, inciso III, do CPP, não havendo assim qualquer ilegalidade a ser reconhecida. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.923.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.) Nesse diapasão, o egrégio Conselho Permanente de Justiça apresentou os fundamentos seguintes: Apesar da ampla discussão probatória em sede de alegações finais, envolvendo também a própria pessoa do acusado e a sua responsabilidade penal, a apreciação da conduta criminosa prevista no art.298, do CPM afigura-se simples, cristalina e plenamente configurada; Não se desconhece e não se ignora que o acusado enfrentava diversos problemas pessoais à época dos fatos. Conforme narrado, ele suspeitava de que estava sendo perseguido com fim homicida, porque teria se envolvido em troca de tiros em seu veículo particular com terceiros. O filho da acusado enfrentava graves problemas de saúde, fonte perene de sofrimento e de dor. No entanto, se as circunstâncias citadas explicam o crime, elas não isentam o acusado de sua prática, naquela velha expressão de Ortega y Gasset, citada de memória, "eu sou eu e as minhas circunstâncias"; ou seja, somos indissociáveis e inseparáveis dos acontecimentos de nossas vidas e de nossas escolhas na curta trajetória terrena. E, por nossas escolhas somos responsáveis. A conduta criminosa imputada ao acusado não se ampara em nenhuma causa excludente de ilicitude ou de isenção de pena: o acusado tinha plena consciência de que deveria se portar de forma comedida, porque o binômio estruturantes das instituções militares são a hierarquia e a disciplina militares. O dolo do acusado foi intenso. Além de possuir um aplicativo que gravava as conversas telefônicas, ele posteriormente divulgou as ofensas proferidas contra o ofendido por meio de grupos de Whatsapp. Embora a gravação de conversas telefônicas possa ter cunho de proteção pessoal, a posterior divulgação dos diálogos mostra e demonstra a intenção do acusado de deprimir a autoridade do ofendido. [...] O documento médico ao Evento 119, confeccionado por médico particular que acompanha o acusado, não é suficiente para sustentar eventual tese de inimputabilidade. O médico particular não é perito oficial. O sofrimento mental não se confunde com a inimputabilidade ou com a semi-imputabilidade do acusado. O próprio laudo pericial elaborado pela Junta Central de Saúde, conforme Evento 04 do incidente de insanidade mental (autos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 n.0003059-39.2018.9.13.0003), confirma a imputabilidade do acusado e, consequentemente, a sua responsabilidade penal. – grifei. Ressalte-se que o laudo apontado pelo apelante para que haja o reconhecimento do descontrole emocional capaz de ingerir no dolo específico do desacato, documento acostado no Evento 119, não traz a indicação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Vejamos: Trago à colação os quesitos e as respostas apresentadas: Quesitos (Evento 103-MANI1) e respostas (Evento 119 LAUDO2): 1 – Diante dos atestados médicos mencionados, nos quais o ora requerente possuía uma perturbação mental, se no momento dos fatos (áudio de conversa enquanto esperava atendimento médico em hospital) o requerente se enquadrava na perturbação mental qualificada no CID F43.0 (reação aguda ao stress)? Nas avaliações feitas nesta clínica em 2018 o paciente se encontrava com delírios persecutórios, anedonia, instabilidade emocional. Na avaliação feita, o fato se assemelha ao quadro atual, podendo se enquadrar em F43.0. 2 – Se sim à perguntada anterior, tal perturbação mental do requerente poderia reduzir a capacidade momentânea de determinação em relação ao entendimento do caráter ilícito desse fato? O quadro de F43.0, pode gerar sintomas como dissociação psíquica, confusão mental, irritabilidade, o que poderia reduzir a capacidade de resposta ao ato. Com a devida vênia, considero que as respostas aos quesitos da defesa, apresentadas pelo médico que atendeu o militar na Clínica São Bento Menni no dia dos fatos, são pouco esclarecedoras sobre a condição mental do apelante naquela data. De outro lado, tem-se que o laudo da Junta Central de Saúde nos autos do incidente de insanidade mental e o depoimento do Ten Cel Aedel Nagib Assaf são contundentes quanto à preservação da capacidade de entendimento do apelante quando proferiu o xingamento em desfavor do 2º Ten PM Cássio Moisés Alves de Paulo e o divulgou nos grupos de WhatsApp, na forma descrita na denúncia. Sem outras questões levantadas pela prestigiada defesa, certo de que o crime imputado na inicial se consumou, não vejo outra solução para estes autos senão a de se confirmar a condenação do recorrente pela prática do delito de desacato (art. 298 do CPM). Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso da defesa para manter a condenação pela prática do delito de desacato (art. 298 do CPM), com pena fixada em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sem concessão do sursis, em razão da vedação do inciso II, alínea “a”, do art. 617 do Código de Processo Penal Militar. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de novembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator